Tribunal: STF
Processo: ARE 1559993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação Rescisória. A tese autoral foi devidamente enfrentada pela Colenda Câmara Cível que, de forma percuciente e bem fundamentada, manteve a sentença de primeiro grau de improcedência dos pedidos da parte Autora, de modo que não se vislumbra qualquer violação frontal aos artigos apontados na rescisória. Pretende a Autora, em verdade, rediscutir a decisão, em sede de ação rescisória, utilizando-a como sucedâneo recursal. No caso em tela, não há a presença de nenhum dos requisitos autorizadores da rescisão do julgado previstos no art. 966 do CPC. A ação rescisória é medida excepcional e não se presta a rever julgamentos tão somente como se recurso excepcional fosse. Hipótese que não enseja a rescindibilidade do julgado. Indeferimento da petição inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    5. Analisando o acórdão que se pretende rescindir (index 398/404 dos autos 0012006-11.2015.8.19.0066), integrado pelo acórdão que rejeitou os embargos de declaração (index 490/194 daqueles autos), verifica-se que restaram analisadas todas as questões mencionadas nas razões recursais, deixando-se claro a natureza precária da contratação, realizada através de contrato regido pelas leis trabalhistas e sem concurso público, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade do ato administrativo que ensejou o desligamento da parte Autora. Ademais, destacou-se que o ato administrativo, acerca do qual se pleiteou a declaração de nulidade, está consonante com determinação legal que visou à correção de irregularidades administrativas, cujo mérito pode ser revisto pela Administração Pública a qualquer tempo, quando eivados de vício que os tornam ilegais.



    6. Pelo exposto, impende-se reconhecer que não há qualquer norma jurídica violada, posto que, como bem salientado no acordão rescindendo, a admissão de servidores através de contrato deve se dar em caráter temporário, sob pena de ofensa ao instituto do concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição da República.



    7. Pontua-se, analisando as peças processuais e consultando o processo TCE-RJ nº. 207.046-0/97, que as irregularidades nas contratações, referentes à parte Autora, e outros tantos servidores contratados temporariamente pela Fundação Educacional de Volta redonda – FEVRE, foram identificadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que, após processo instaurado e inspeção especial, determinou a adoção de providências necessárias para a adequação da Fundação aos preceitos legais vigentes. Vejamos decotes do Processo TCE-RJ nº. 207.046-0/97: [...]



    9. A parte autora foi contrata e assim mantida até a identificação da inconformidade pelo TCE, que determinou à parte Ré a realização da dispensa, ora combatida.



    10. Não obstante a alegação de violação à normas jurídicas, evidenciada a inocorrência de tal circunstância, importando ressaltar, mais uma vez, que a supramencionada tese autoral foi devidamente enfrentada pela Colenda Câmara Cível que, de forma percuciente e bem fundamentada, negou provimento ao recurso da parte Autora, mantendo-se inalterada a sentença de improcedência de seus pedidos, de modo que não se vislumbra qualquer violação frontal aos artigos apontados, revelandose, em verdade, que a pretensão autoral busca a inauguração de nova via recursal, para discussão do mérito da demanda, o que não é cabível pela via da Ação Rescisória. 



    11. Deste modo, não sendo verificada ab initio qualquer das hipóteses do artigo 966 do CPC, a justificar a propositura da Ação Rescisória, a petição inicial deve ser liminarmente indeferida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente